Tribunal: TJMT
Processo: 1031198-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031198-97.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA - CPF: 002.448.611-61 (AGRAVADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA - CPF: 002.448.611-61 (AGRAVANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA

- MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – VIABILIDADE SE EVIDENCIADO O ABUSO – TAXA EXCESSIVA EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DO MERCADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO -
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual estabelecido na avença (Súmula n. 382 do STJ); é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).

A análise de excesso na pactuação da taxa de juros deve ser realizada mediante comparação com a média praticada no mercado para o mesmo tipo de contrato.

“Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1031198-97.2021.8.11.0041 de decisão que deu provimento ao Recurso da Cooperativa (autora) para determinar a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento e negou provimento ao Recurso do réu. Em razão do resultado do julgamento deste último, majorou os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

O Agravante alega que os juros anuais equivalem a 59,64%, cujo percentual estaria fora da realidade do mercado, conforme a média de juros praticada por outras instituições financeiras.

Postula a redução do referido encargo para 27,37% ao ano.

Sustenta que se tratar de ação monitória, o juros começa a incidir a partir da citação, portanto entendemos que não há se falar em cobrança de juros neste momento, uma vez que o comprovante de citação sequer foi juntado nos autos, sendo esse, inclusive, o entendimento do TJMT (sic
187554160 - Pág. 6).

Aponta a necessidade de produção de prova pericial para
: Apurar o real saldo devedor; 2. Recalcular o valor liberado na “Cédula de Crédito Bancario” até o vencimento da primeira parcela, descontando os valores pagos pela parte Ré; 2.1. Após o abatimento dos valores pagos, recalcular o saldo devedor, com juros de 12% (doze por cento) a.a. ou pelo menos 27,37% (vinte e sete virgula trinta e sete por cento) a.a 3. Apontar/confirmar que os juros utilizados pelo banco esta acima da média de mercado; 4. Apontar/confirmar que o banco esta cobrando juros sobre juros de forma indiscriminada; 5. Apontar/confirmar que o banco está cobrando uma multa acima do permitido em contrato; 6. Apontar/apurar os tributos que estão sendo cobrados de forma explicita e implícita, inclusive o IOF; 7. Apontar/apurar os juros remuneratórios e moratórios; 8. Apontar a taxa média de juros utilizados na época e atualmente; 9. Expor tais informações em planilhas de fácil entendimento para a parte Ré e este juízo, uma vez que o Consumidor/Réu é hipossuficiente do ponto de vista técnico contábil; Etc.;
(sic id 187554160 - Pág. 9).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Na apelação o ora agravante suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que a perícia seria imprescindível.

Na decisão ora impugnada, considerou-se dispensável a produção dessa prova, pois a matéria era exclusivamente de direito.

Segundo o art. 355, I, do CPC, “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

E segundo o STJ, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (AgRg no REsp no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Ademais
, é dever do autor especificar as cláusulas que considera ilegais, sendo vedado ao magistrado reexaminá-las de ofício (Súmula 381 do STJ).
Portanto, descabida a realização de perícia para que fossem identificadas eventuais irregularidades na avença ou mesmo apurar a taxa média, pois tal ônus cabe ao réu (art. 373,II do CPC).

Logo, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois os elementos que o subsidiam ratificam a conclusão do juízo de origem, e a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO TÁCITO DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE RESCISÃO C/C CONFIRMAÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado. (...) (N.U 1004795-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ademais, acaso reconhecida a irregularidade em alguma cláusula, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja efetuado em conformidade com os parâmetros estabelecidos, não havendo necessidade de prova pericial apenas para essa finalidade antes da prolação do
decisum
, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

2. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações extraordinárias, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (Resp 1.061.530/RS). Além disso, tem considerado exorbitantes apenas as taxas superiores a uma vez e meia, o que excepcionalmente autoriza a redução (REsp 330.848/PR).

No caso concreto, o agravante não trouxe a taxa média disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, limitando-se a apontar que “os outros bancos estão cobrando a metade do percentual de juros (id 183362642 - Pág. 7).

Portanto, a taxa de 27,37% ao ano por ele apontada não serve como parâmetro, já que não demonstrou a fonte de onde obteve tal média.
E, como a análise do excesso deve ser realizada mediante comparação com a taxa usada no mercado para o mesmo tipo de contrato, o autor não se desincumbiu do ônus de fazer esse paralelo com a taxa média do cheque especial no mesmo período.

Cabe ainda destacar que na sentença, referido pedido foi indeferido sob o seguinte fundamento:

No caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que conforme consta no contrato Id. 64875259 – Pág. 3, foi contratada a taxa de juros de 4,97% ao mês e 78,97% ao ano no período de 15/05/2015 a 11/11/2015, sendo esta a taxa aplicada no cálculo Id. 64875267.

Já a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no mesmo período (in https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries ), era de 9,66% ao ano em maio/2015, variando até 10,95% ao mês em dezembro/2015.

Ou seja, considerando que a taxa contratada é muito inferior à média praticada pelas demais instituições financeiras,

Por conseguinte, não ficou demonstrado abuso a justificar a alteração dos juros convencionados.

3. DOS ENCARGOS INCIDENTES NA MONITÓRIA

Nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência,

desde o vencimento da dívida até o efetivo pagament
o
,
e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E ainda:

AgInt no REsp 1518503/PE

AgRg no REsp 1205846/PR

AgRg no AREsp 252.922/SC

AgRg no AREsp 692.096/MG

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).
(AP 1028238-37.2022.8.11.0041, julgado em 10.05.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ O RESPECTIVO PAGAMENTO- RECURSO PROVIDO.

Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito (STJ - AREsp: 2089797 PR)

(N.U 1014110-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara

de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Portanto, os juros remuneratórios incidem até o efetivo pagamento da dívida.

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023